Tribunal: TJPA
Processo: 0009199-50.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? TENTATIVA DE FURTO SIMPLES DE UM BOTIJÃO DE GÁS USADO ? RÉU REINCIDENTE - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. MEDIDA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. ATIPICIDADE MATERIAL. RÉU REINCIDENTE FIGURANDO APENAS UM PROCESSO DE EXECUÇÃO EM ANDAMENTO DE 1998. ?A POSIÇÃO MAJORITÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É A DE QUE A REINCIDÊNCIA, POR SI SÓ, NÃO EXCLUI A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, MAS DEVE SER SOPESADA JUNTO COM AS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS, ADMITINDO-SE A INCIDÊNCIA DO ALUDIDO PRINCÍPIO AO REINCIDENTE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS" (ERESP 1483746/MG, REL. MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, JULGADO EM 11/05/2016, DJE 18/05/2016). 2. NO CASO, TRATA-SE DA SUBTRAÇÃO DE APENAS 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS USADO, SEQUER AVALIADO, QUE FOI PRONTAMENTE RESTITUÍDO À VÍTIMA, NÃO HAVENDO OFENSA AO BEM JURIDICAMENTE TUTELADO. ESTÁ BEM ESTABELECIDO EM NOSSA CULTURA JURÍDICA QUE O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA SE CARACTERIZA COMO CAUSA EXCLUDENTE DE TIPICIDADE MATERIAL E DEVE SER APLICADO EM SITUAÇÕES EM QUE A OFENSA AO BEM JURÍDICO TUTELADO É ÍNFIMA. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA REFORMADA ? APELANTE ABSOLVIDO PELA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA ? APELO PROVIDO -UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0009199-50.2017.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: PEDRO PAULO DOS SANTOS MODESTO
DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE FURTO SIMPLES DE UM BOTIJÃO DE GÁS USADO - RÉU REINCIDENTE - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. MEDIDA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. ATIPICIDADE MATERIAL. RÉU REINCIDENTE FIGURANDO APENAS UM PROCESSO DE EXECUÇÃO EM ANDAMENTO DE 1998. ¿
A POSIÇÃO MAJORITÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É A DE QUE A REINCIDÊNCIA, POR SI SÓ, NÃO EXCLUI A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, MAS DEVE SER SOPESADA JUNTO COM AS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS, ADMITINDO-SE A INCIDÊNCIA DO ALUDIDO PRINCÍPIO AO REINCIDENTE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS
" (ERESP 1483746/MG, REL. MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, JULGADO EM 11/05/2016, DJE 18/05/2016). 2. NO CASO, TRATA-SE DA SUBTRAÇÃO DE APENAS 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS USADO, SEQUER AVALIADO, QUE FOI PRONTAMENTE RESTITUÍDO À VÍTIMA, NÃO HAVENDO OFENSA AO BEM JURIDICAMENTE TUTELADO. ESTÁ BEM ESTABELECIDO EM NOSSA CULTURA JURÍDICA QUE O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA SE CARACTERIZA COMO CAUSA EXCLUDENTE DE TIPICIDADE MATERIAL E DEVE SER APLICADO EM SITUAÇÕES EM QUE A OFENSA AO BEM JURÍDICO TUTELADO É ÍNFIMA. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA REFORMADA - APELANTE ABSOLVIDO PELA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA - APELO PROVIDO -UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0009199-50.2017.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: PEDRO PAULO DOS SANTOS MODESTO
DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - PEDRO PAULO DOS SANTOS MODESTO, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de um (01) ano e três (03) meses de reclusão, em regime de cumprimento inicial fechado e pagamento dez (10) dias-multa, incurso nas sanções do art. 155,
caput
c/c o art. 14, II do Código Penal. (fls. 64-79).

Consta no relatório da sentença os fatos descritos na denúncia que:

¿(...)
no dia 15/04/2017, por volta de 11:00 horas, o denunciado invadiu duas propriedades localizadas na Avenida João Paulo II, as quais se encontravam desocupadas, onde arrombou a porta de acesso da casa da vítima Celio de Melo Franco, além de duas grades do interior do imóvel, tendo danificado para assim ter acesso à segunda casa, de propriedade da vítima David Benedito Lima Lopes, de onde subtraiu um botijão de gás. É descrito que as vítimas foram comunicadas por vizinhos sobre a invasão de seus imóveis, oportunidade em que se dirigiram ao local, constatando que o denunciado já havia sido detido por policiais militares, tendo sido conduzido à Seccional. Por fim, consta da peça vestibular que a res furtiva foi recuperada. Auto de apreensão e de entrega do botijão de gás à vítima às fls. do IPL.
(...)¿ . Sic - fl. 64.

Inconformado com a condenação, o réu apelou alegando, em síntese, a atipicidade da conduta decorrente da configuração do crime de bagatela, invocando o princípio da insignificância.

Diz a defesa que, o acusado tentou furtar um botijão de gás que não se sabe se estava cheio ou vazio, cujo valor, segundo a própria vítima, era inexpressivo, além de ter sido restituído na mesma hora, sem maiores prejuízos, vez que o julgador até afastou a qualificadora do rompimento de obstáculo, por falta de provas.

Discorre sobre a mínima ofensividade da conduta pela inexpressiva lesão jurídica causada, requerendo a reforma da sentença para a sua absolvição por atipicidade da conduta.

Ultrapassada a tese absolutória, rechaça parcialmente a dosimetria da pena e pede a reforma da pena-base porque não restou fundamentado o vetor ¿circunstâncias do crime¿ tido como desfavorável, vez que não foi comprovada a gravidade concreta do delito; na segunda fase requer a compensação entre a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, bem como a substituição do regime inicial de cumprimento da pena fixado na sentença para o aberto ou ao menos para o semiaberto.

Por fim, pede o provimento do recurso, caso contrário, requer o efeito do prequestionamento da matéria debatida, na forma do pedido de fls. 87-92/v.

Contrarrazões às fls. 93-100 pugnam pela confirmação da sentença apelada.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo para que seja reformada a pena-base estabelecida um pouco acima do mínimo legal e que seja aplicado o regime inicial de cumprimento da pena semiaberto.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 12 de novembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequado e tempestivo, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por PEDRO PAULO DOS SANTOS MODESTO.

Ab initio,
relevante tecer um comentário:

Observa-se pela certidão de antecedentes criminais que apenas um Processo de Execução está em andamento no Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), que é o de nº 0010319-95.1998.8.14.0401, os outros estão arquivados e com baixa há mais de cinco (05) ou vinte (20) anos, conforme se extrai das fls. 55-56/v.

O fato é que o julgador mencionou este processo acima para agravar pela reincidência porque seria a execução das condenações nos Processos-crime 0021467-93.
2010
.8.14.0401 e 0001202-74.
2011
.8.14.0401 (fl. 75).

No entanto, isso não pode ser pelo ano do processo de execução, que é de 1998 e jamais poderia executar condenações de processos que tiveram início em 2010 e 2011; além disso, o de 2010 à fl. 56 foi arquivado em 2011, sem notícia de execução e o de 2011, foi arquivado no mesmo ano e a execução dele decorrente, teve baixa em 2013.

O fato é que o trânsito em julgado da maioria das condenações é antigo, bem como o início do cumprimento das sanções, sem contar que houve absolutória e nada fica
ad eternum
ponderando pelo princípio da razoável duração do processo, principalmente quando em situação desfavorável ao réu, em termos de reincidência e antecedentes, haver possibilidade de afastamento na esteira da teoria do direito ao esquecimento já utilizada no direito penal.

No mesmo sentido:
HABEAS CORPUS
. DIREITO PENAL. ROUBO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO QUE NÃO MAIS CONFIGURA REINCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE, SALVO EXCEPCIONAIS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. CONDENAÇÃO PRETÉRITA REFERENTE A FATO COMETIDO HÁ MAIS DE 11 (ONZE) ANOS ANTES DA DATA DO CRIME EM JULGAMENTO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO DIREITO AO ESQUECIMENTO QUE SE MOSTRA ADEQUADA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1
. É certo que nesta Corte Superior de Justiça é pacífica a jurisprudência de que as condenações anteriores transitadas em julgado, alcançadas pelo prazo depurador de 05 (cinco) anos previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes. 2. Contudo, há julgados no sentido de que os maus antecedentes, quando os registros forem muito antigos, podem sofrer relativização, admitindo-se o afastamento de sua análise desfavorável, em aplicação à teoria do direito ao esquecimento
(REsp 1.707.948/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 16/04/2018). 3. (...). 4.
É certo que o Supremo Tribunal Federal, em sessão de julgamento realizada em 18/08/2020 e quando da análise do RE n. 593.818/SC, sob o rito de repercussão geral, cujo acórdão ainda está pendente de publicação, firmou a Tese n. 150 - "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" -, o que, contudo, não afasta a possibilidade do decote da avaliação negativa dos antecedentes, em razão das peculiaridades do caso concreto, especialmente o extenso lapso temporal transcorrido. 5. Além disso, o art. 5.º, inciso XLVII, alínea b, da Constituição da República estabelece a vedação de penas de caráter perpétuo, o que inviabiliza a valoração negativa dos antecedentes criminais sem qualquer limitação temporal.
6. Ordem de habeas corpus concedida para excluir a negativação da vetorial antecedentes e, por conseguinte, reduzir a pena definitiva do Paciente para 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, com as condições a serem especificadas pelo Juízo das Execuções, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa. (STJ - HC 547.465/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 06/10/2020). Grifo.

Para o nosso caso, temos nos autos concretamente que considerar para efeito de maus antecedentes ou de reincidência, apenas o único processo em andamento no Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), que é o de nº 0010319-95.1998.8.14.0401, utilizado na sentença como agravante da reincidência, tendo feito bem o julgador quando justificou, ao avaliar os antecedentes criminais como neutros, que iria utilizar aquele único processo na segunda fase, tanto que majorou a pena-base somente pela avaliação desfavorável da vetorial circunstâncias do crime.

Em análise a tese da defesa de ATIPICIDADE DA CONDUTA DECORRENTE DA CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE BAGATELA, INVOCANDO O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

Consta no relatório da sentença os fatos descritos na denúncia que:

¿(...)
no dia 15/04/2017, por volta de 11:00 horas, o denunciado invadiu duas propriedades localizadas na Avenida João Paulo II, as quais se encontravam desocupadas, onde arrombou a porta de acesso da casa da vítima Celio de Melo Franco, além de duas grades do interior do imóvel, tendo danificado para assim ter acesso à segunda casa, de propriedade da vítima David Benedito Lima Lopes, de onde subtraiu um botijão de gás. É descrito que as vítimas foram comunicadas por vizinhos sobre a invasão de seus imóveis, oportunidade em que se dirigiram ao local, constatando que o denunciado já havia sido detido por policiais militares, tendo sido conduzido à Seccional. Por fim, consta da peça vestibular que a res furtiva foi recuperada. Auto de apreensão e de entrega do botijão de gás à vítima às fls. do IPL.
(...)¿ . Sic - fl. 64.

O apelante não questiona em suas razões sobre autoria ou materialidade do delito, mas pugna pela configuração do crime de bagatela.

Apreciando o caso, observo que o apelante tentou furtar um botijão de gás usado que não se sabe se estava cheio ou vazio. Não logrou êxito porque nem chegou a levar o objeto. O crime foi de tentativa de furto simples.

Pesquisando informalmente na internet sobre o preço do botijão de gás em Belém no ano de 2017, deparei-me com uma notícia publicada no G1 Pará, de 06 de setembro de 2017, ano dos fatos, que em Belém naquele período o preço médio do gás de cozinha era de R$ 54,77 com os preços variando entre R$ 45,00 a R$ 65,00, só para ter uma ideia do valor e veja que o botijão do nosso caso nem era novo.

O salário mínimo naquele ano de 2017 era de R$937,00 (novecentos e trinta e sete reais), de modo que o valor do botijão de gás não chega nem perto de 10% (dez por cento) do salário mínimo. Convenhamos, se isso não é insignificante, nem sei mais o que poderia ser.

A jurisprudência, em parte, no tocante à insignificância, tem obtido como paradigma a referência de 10% do salário mínimo, como transcrito abaixo:
Hipótese em que foram subtraídos botijão de gás, tênis, tapetes,
roupas, toalha e bolsa, avaliados em R$ 128,00, valor
superior a 10%
do salário mínimo vigente ao tempo da consumação do crime
, a
demonstrar manifesta ofensividade e elevada reprovabilidade,
incompatíveis com o princípio da insignificância. (...) (STJ - REsp 1395088/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016). Destaque. Sublinhado.

Sabe-se que na aferição do relevo material da tipicidade penal, para que se mostre viável a aplicação do princípio da insignificância, além do valor irrisório do bem objeto do furto, é indispensável a presença de certos vetores, tais como a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso em apreço, o valor da
res furtiva
deve ser considerado irrisório, pois o acusado tentou subtrair 1 (um) botijão de gás usado. Embora tal bem não tenha sido avaliado nos autos, a experiência comum confirma que um botijão de gás novo, à época, custava cerca de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais), o que representa menos de 10% (dez por cento) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, que era de R$ R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais).

Não se pode perder de vista, outrossim, que o bem foi devidamente restituído à vítima no mesmo momento e que não ficou comprovado nenhum rompimento de obstáculos, tanto que o apelante foi condenado por tentativa de furto simples.

Importa ressaltar que, para a vítima, que pediu redesignação de audiência face a sua viagem de excursão a ¿Portugal com Santiago de Compostela¿ em companhia da esposa (fls. 30-32), não parece tão vultuoso prejuízo a tentativa de furto do seu botijão de gás usado e quiçá vazio, tendo em vista a dificuldade que o réu teria com o peso se estivesse cheio sendo ele um senhor de quase 57 anos de idade em carregar andando.

De outro modo, a eventual reincidência do apelante não impede a aplicabilidade do princípio da insignificância, conforme abaixo os precedentes:

Do Supremo Tribunal Federal:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL
.
FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A aplicação do Princípio da Insignificância, na linha do que foi decidido por esta Corte, pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social. (Precedente). 2.
No julgamento conjunto dos HC¿s 123.108, 123.533 e 123.734 (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016) o Plenário desta Corte firmou o entendimento de que, no delito de furto simples, a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipia material
. Também foi acolhida a tese de que, afastada a possibilidade de reconhecimento do princípio da insignificância por furto, ¿eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade¿. 3.
No caso em análise, trata-se de furto simples de um botijão de gás usado, avaliado em R$ 80,00 (oitenta reais), em que a res furtiva, além ser de pequena monta, foi restituída à vítima
.
Ademais, não está caracterizada a habitualidade delitiva específica em delitos patrimoniais. 4.
Recurso provido para restabelecer a sentença de primeiro grau, que reconheceu a aplicação do princípio da insignificância e absolveu o paciente do delito de furto.
(STF - RHC 140017, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 13/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-140 - DIVULG 26-06-2017 - PUBLIC 27-06-2017)

Do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO.
AGENTE REINCIDENTE
.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. BOTIJÃO DE GÁS. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO. BEM PRONTAMENTE RESTITUÍDO. MEDIDA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. ATIPICIDADE MATERIAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
"A posição majoritária desta Corte Superior é a de que a reincidência, por si só, não exclui a aplicação do princípio da insignificância, mas deve ser sopesada junto com as demais circunstâncias fáticas,
admitindo-se a incidência do aludido princípio ao reincidente em situações excepcionais"
(EREsp 1483746/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/05/2016, DJe 18/05/2016). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do princípio da insignificância, mesmo no caso de furto qualificado, quando há circunstâncias excepcionais, como na hipótese. 3.
No caso, trata-se da subtração de apenas 1 (um) botijão de gás, sequer avaliado, que foi prontamente recuperado e restituído à vítima, não havendo ofensa ao bem juridicamente tutelado.
4.
Está bem estabelecido em nossa cultura jurídica que o princípio da insignificância se caracteriza como causa excludente de tipicidade material e deve ser aplicado em situações em que a ofensa ao bem jurídico tutelado é ínfima
. Ele dá vida aos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal e seu emprego funciona como importante instrumento político-criminal na correção de injustiças, em pontualmente não considerar típicas condutas que carecem de repercussão jurídica significativa a fazer nascer o direito de punir estatal.
(STJ - AgRg no AgRg no HC 532.401/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 28/04/2020). Grifo.

Não se pode desprezar que, mesmo em caso de réu reincidente, há circunstâncias excepcionais no caso que autorizam a aplicação do princípio da insignificância, caracterizando uma atipicidade material.

No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. MEDIDA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. ATIPICIDADE MATERIAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. "
A posição majoritária desta Corte Superior é a de que a reincidência, por si só, não exclui a aplicação do princípio da insignificância, mas deve ser sopesada junto com as demais circunstâncias fáticas, admitindo-se a incidência do aludido princípio ao reincidente em situações excepcionais
" (EREsp 1483746/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/05/2016, DJe 18/05/2016). 2. No caso, em que pese o crime ter sido praticado mediante arrombamento,
há circunstâncias excepcionais que autorizam a aplicação do princípio da insignificância. Isso porque, trata-se tão somente de tentativa de furto de bem no valor de R$ 40,00 (quarenta reais), que foi prontamente devolvido à vítima logo após o cometimento da ação delituosa. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do princípio da insignificância, mesmo no caso de furto qualificado, quando há circunstâncias excepcionais no caso concreto, como na hipótese
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 1529722/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 28/10/2019). Sublinhado.

A respeito do princípio da insignificância, para situações sem ofensividade ou lesão significante capaz de despertar a aplicação do direito penal, especialmente sem nenhum prejuízo ao ofendido, tem se manifestado este Colegiado:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA - ARTIGO 155, §2º C/C ART. 14, II DO CÓDIGO PENAL - PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO PARA RECEBER A DENÚNCIA, ANTE A PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA - IMPROCEDÊNCIA -AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA -
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - FATO JURIDICAMENTE IRRELEVANTE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO OFENDIDO
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Materialidade e autoria delitiva restam evidenciados, tanto pelo depoimento do acusado, em sede policial, quanto pelo auto de apresentação e apreensão do objeto. 2.
Contudo, em que pese, a verificação de autoria e materialidade delitiva, não se observa a existência de justa causa para a instalação da persecução penal, tendo em vista que o bem jurídico tutelado não sofreu nenhum dano capaz de causar prejuízo à vítima, posto que foi integralmente restituído. 3. Uma saca de cachos de açaí possui valor ínfimo para o proprietário de um sítio que tem inúmeras plantações de açaí, especialmente considerando que o objeto do furto foi integralmente devolvido. Portanto, não se observa, no presente caso, lesão significante capaz de despertar a aplicação do direito penal.
4
.
A inexpressividade da conduta do réu é abarcada pelo princípio da insignificância, já que restam presentes os requisitos necessários: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada
.
5
.
A aplicação do princípio da insignificância justifica-se pelo fato de que o direito penal não se deve ocupar de condutas que não produzam o resultado que represente prejuízo importante ao titular do bem jurídico tutelado ou a integridade da ordem social, conforme se observa no presente caso.
Ademais, o acusado não possui antecedentes criminais, o que demonstra, teoricamente, que o fato foi um episódio isolado em sua vida e que o mesmo não é voltado ao cometimento de crimes. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJE/PA - Proc. 2019.05163582-67, Ac 210.780, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-12, Pub. em 2019-12-13). Sublinhado.

Destarte, impõe-se a reforma da sentença condenatória, para que o acusado seja absolvido, diante da atipicidade material da conduta, fundada no princípio da insignificância.

Para efeito de comentário, na hipótese de aplicar ou não diretamente o princípio da insignificância, como dito nos precedentes jurisprudenciais: ¿qualquer indício de dúvida que possa haver no direito penal se resolve em favor do réu¿, ressalvo que aqui nenhuma dúvida ocorreu quando por analogia o princípio da insignificância é o que vem sendo aplicado em casos como o dos autos, independentemente se o réu é ou não reincidente.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para ABSOLVER o réu PEDRO PAULO DOS SANTOS MODESTO, qualificado nos autos, COMO ABSOLVIDO O TENHO, com fundamento no art. 386, III, do CPP.

É como Voto.

Sessão Ordinária de, 09 de novembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApPedro